Tribunal: STF
Processo: HC 244910
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mauro Bravin Ramalho Guilherme, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 909.392/ES, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fl. 35). 



    O Tribunal local absolveu o paciente em relação ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes e manteve a pena referente ao crime do art. 33, ‘caput’, da Lei de Drogas, em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa (fl. 54). 



    No STJ, o Ministro relator manteve o regime inicial semiaberto, bem como indefiriu a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal (edoc. 12)



    Neste writ, a defesa pretende a aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que “seja reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, diante do preenchimento dos requisitos legais necessários, e seja a minorante aplicada em seu patamar máximo de 2/3, fixando o regime aberto de prisão, substituíndo por restritivas de direitos, nos termos da súmula viculante 59 do STF, tudo em consonância com o parecer do sobprocurador da república”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ELEMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. 1. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o acusado se dedicava a atividades criminosas, consideradas as circunstâncias da prática delitiva, destacando-se o concurso de agentes, demonstrando maior organização e estruturação na conduta delituosa. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, [...] o concurso eventual de pessoas (AgRg no HC n. 211.268, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2022). 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 13)  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos da ementa acima transcrita e do voto condutor do acórdão no Superior Tribunal de Justiça, do qual extraio o trecho a seguir:  



    “(...)



    Como já dito na decisão agravada, constato que a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o acusado se dedicava a atividades criminosas consideradas as circunstâncias da prática delitiva, destacando-se o concurso de agentes. Confira-se (fl. 52): 



    No vertente caso, muito embora o recorrente seja primário e tenha bons antecedentes, nota-se que o caso em questão foi praticado em concurso de agentes, o que, muito embora não evidencie que os réus eram associados de forma estável para este fim, demonstra maior organização e estruturação na conduta delituosa, além de tornar a ação ainda mais reprovável, e, certamente, aumentar o poder de comércio e disseminação dos entorpecentes. 



    Outrossim, a forma em que as drogas foram encontradas, individualizadas por plástico, separadas em cargas idênticas, com as mesmas quantidades de buchas em cada carga, bem como considerando as conversas dos apelantes sobre preparação e venda de entorpecentes, que foram ouvidas pelos policiais militares, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, [...] o concurso eventual de pessoas (AgRg no HC n. 211.268, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2022). 



    No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no AREsp n. 1.976.192/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/2/2022; AgRg no HC n. 706.838/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021. 



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do paciente à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos”. (edoc. 13, p. 2-3)



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Nesses termos, não verifico ilegalidade apta a modificar a dosimetria da pena do paciente, inclusive quanto a imposição do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena fixado pelas instâncias anteriores.



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente